Tribunal: TJDFT
Processo: 0709478-26.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. OMISSÃO DE ANÁLISE PELO PODER JUDICIÁRIO. DEFERIMENTO TÁCITO. FATO PROBANDO. FUNDAMENTAÇÃO. NECESSIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A ausência de manifestação do Poder Judiciário sobre o pedido de assistência judiciária gratuita implica reconhecer o deferimento tácito do pleito. Precedentes do c. STJ.

2. O interesse processual tem como fundamento a necessidade e a utilidade do processo para alcançar a tutela jurisdicional vindicada, bem como a adequação entre essa e o pedido formulado na demanda.

3. Em se tratando de Ação de Produção Antecipada de Provas, a necessidade da antecipação da prova constitui o interesse processual na demanda.

4. Conforme preceitua a lei processual civil, cabe ao Demandante declinar de forma específica os fundamentos de fato e de direito que justificam o pedido de produção antecipada de prova, indicando expressamente o fato probando que será objeto da antecipação.

5. Ausente a demonstração da necessidade da antecipação da prova pleiteada, porquanto não configurada qualquer das hipóteses previstas no artigo 381 do CPC/15, conclui-se pela inexistência de interesse processual da parte Autora na demanda.

6. Apelação conhecida e não provida.